Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRADIÇÃO. TERMO FINAL CLÁUSULA PENAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A contradição é a apresentação de teses contrárias na mesma decisão, o que não aconteceu no caso. Inexiste contradição no acórdão que acolheu tese contrária a apresentada pelo embargante.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que, não tendo a parte embargada insurgido-se quanto ao termo final da cláusula penal, seria necessário manter o termo fixado no contrato, qual seja a expedição do habite-se. Contradição inexistente.
3. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.